Tribunal: TJDFT
Processo: 0008546-57.2014.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. O Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos trazidos pela defesa, bastando que pela motivação apresentada seja possível verificar por quais razões acolheu ou rejeitou as alegações das partes.
2. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.